Tribunal: TJMT
Processo: 0005691-95.2010.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005691-95.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ MOMBACH - CPF: 737.809.369-68 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), CLEONICE TEREZINHA RUCKER MOMBACH - CPF: 724.961.779-68 (APELANTE), GUILHERME MANOEL MAIA - CPF: 407.994.099-87 (APELANTE), VANIA DE LURDES MOMBACH - CPF: 431.650.529-72 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MERITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. TEMA 1.004/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por desapropriação indireta.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento
citra petita
ao analisar o desmembramento de 2006 em vez da alegada desapropriação indireta de 2008; (ii) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (iii) saber se a parte autora faz jus à indenização por desapropriação indireta, considerando a cronologia da ocupação administrativa e a aplicabilidade do Tema 1.004/STJ.

III. Razões de decidir:

3. Não há julgamento
citra petita
quando o julgador, ao analisar os fatos constitutivos do direito alegado, conclui pela sua inexistência ou por configuração jurídica diversa da sustentada pela parte, procedendo à requalificação jurídica dos fatos à luz da prova produzida.

4. Decisão fundamentada não exige do julgador a obrigação de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

5. A prova pericial demonstrou, por meio de análise temporal com imagens de satélite, que as vias públicas existiam desde 2002, antes da aquisição do imóvel pela parte autora.

6. O memorial descritivo de setembro de 2006, expressamente mencionado no contrato particular de promessa de compra e venda, já considerava as vias públicas na descrição do perímetro do imóvel, evidenciando o prévio conhecimento da parte adquirente sobre a restrição administrativa.

7. Incide o Tema 1.004/STJ: a aquisição de imóvel após o apossamento administrativo e com ciência da restrição impede a parte adquirente de pleitear indenização por desapropriação indireta, presumindo-se que tal ônus foi considerado na fixação do preço.

8. A parte autora não se enquadra nas exceções previstas no Tema 1.004/STJ, pois a aquisição foi onerosa e não há vulnerabilidade econômica demonstrada.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A aquisição de imóvel após o apossamento administrativo e com ciência da restrição impede o adquirente de pleitear indenização por desapropriação indireta, nos termos do Tema 1.004/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 99, I e p.u.; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.004; STJ, AgInt no REsp 1.760.472/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.570.205/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.12.2023; TJDFT, AI 0754204-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.9.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADILSON LUIZ MOMBACH
,
CLEONICE TEREZINHA RUCKER MOMBACH
,
GUILHERME MANOEL MAIA
e
VÂNIA DE LURDES MOMBACH MAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta n. 0005691-95.2010.8.11.0055, proposta contra o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou os autores, ora apelantes, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes sustentam, em síntese: (i) preliminarmente, nulidade da sentença por decisão
citra petita
e ausência de fundamentação, alegando que a sentença teria julgado o “desmembramento” (2006) ao invés da “desapropriação indireta” (2008); (ii) no mérito, que houve desapropriação indireta em janeiro de 2008, quando já eram proprietários do imóvel, sendo inaplicável o Tema n. 1.004/STJ; e (iii) que a indenização deve ser integral, sem aplicação de coeficiente de servidão administrativa.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento das preliminares arguidas. Se rejeitadas, pugnam pela reforma integral da sentença
para serem
julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 329930468, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 336101372, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
CITRA PETITA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, verifica-se que os apelantes alegam que a sentença teria incorrido em vício de decisão
citra petita
ao julgar questão diversa da causa de pedir, sustentando que a petição inicial se fundamentou em “desapropriação indireta” ocorrida em janeiro de 2008, mas a sentença teria analisado apenas o “desmembramento” de 2006, institutos juridicamente distintos.

A decisão
citra petita
configura-se quando “
não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial
” (STJ, AgInt no REsp 1.760.472/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19.10.2020, publicado no DJe em 23.10.2020).

Contudo, não há vício quando o julgador, ao analisar os fatos constitutivos do direito alegado, conclui pela sua inexistência ou por configuração jurídica diversa da sustentada pela parte.

No caso concreto, o d. Juízo
a quo
não ignorou a tese de desapropriação indireta. Ao contrário, enfrentou-a expressamente ao consignar:

“
Depreende-se que houve o desmembramento de 5.975,33m [...], por meio do Decreto 102/GP2006, de 21 de junho de 2006, devidamente averbado na matrícula do imóvel na data de 18 de julho de 2006. [...] Outrossim, verifico que o Município de fato realizou o desmembramento da área [...] contudo, este fora averbado em 18 de julho de 2006, sendo que a área fora adquirida pelos autores somente em 21 de maio de 2007
.” (Id. 329930447 – págs. 3/4).

A sentença, portanto, analisou a cronologia dos fatos e concluiu, com base nas provas dos autos, que a restrição administrativa preexistia à aquisição do imóvel pelos autores, ora apelantes.

Não houve substituição indevida da causa de pedir, tampouco ausência de análise da pretensão originária, mas sim requalificação jurídica dos fatos à luz da prova produzida, exercício legítimo da atividade jurisdicional.

Ademais, os embargos de declaração opostos pelos autores, ora apelantes, foram rejeitados (decisão, Id. 329930456), com fundamentação adicional que esclareceu a inexistência de contradição, mencionando expressamente o laudo pericial que atestou a existência das vias desde 2002.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, arguida pelos apelantes.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

No que tange à alegação de que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, verifica-se que o d. Juízo
a quo
expôs de forma clara e suficiente as razões de decidir, analisando: (i) a matrícula do imóvel; (ii) o contrato de compra e venda; (iii) o memorial descritivo; (iv) a cronologia da aquisição; e (v) a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.004/STJ).

De fato,
para ficar
configurada decisão fundamentada, não se exige do julgador a obrigação de “
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, AgInt no AREsp 1.570.205/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.12.2023, publicado no DJe em 19.4.2024).

Por outro lado, o fato de a parte discordar da valoração das provas ou da conclusão alcançada não configura ausência de fundamentação, mas simples discordância das razões de decidir, questão a ser analisada no julgamento do mérito do recurso.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, arguida pelos apelantes.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADILSON LUIZ MOMBACH
,
CLEONICE TEREZINHA RUCKER MOMBACH
,
GUILHERME MANOEL MAIA
e
VÂNIA DE LURDES MOMBACH MAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta n. 0005691-95.2010.8.11.0055, proposta contra o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal, cuja controvérsia central reside em definir se houve desapropriação indireta passível de indenização, considerando a cronologia dos fatos e a aplicabilidade do Tema n. 1.004 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Da análise detida dos autos de origem, extraem-se os seguintes fatos:

(i)

o imóvel originalmente matriculado sob o n. 5.111 possuía área de 3 (três) hectares (Id. 329929059 – pág. 2);

(ii)

em 18 de julho de 2006, foi averbado o desmembramento na matrícula n. 5.111, resultando em 5 (cinco) áreas, incluindo a área remanescente de 18.448,67 m2 (Id. 329929059 – págs. 2/3);

(iii)

em 21 de maio de 2007, foi celebrado contrato particular de promessa de compra e venda de outro bem imóvel, tendo como parte do negócio jurídico a dação em pagamento da referida área remanescente em benefício dos apelantes Adilson Luiz Mombach e Cleonice Terezinha Rucker Mombach (Ids. 329929091 e 329929092);

(iv)

em 10 de julho de 2008, foi lavrada a escritura pública de compra e venda, figurando como adquirentes todos os apelantes, na qual consignou: “
conforme projeto de fracionamento de área aprovado de acordo o Decreto Municipal nº 102/GP/2006, de 21.06.2006, assinado pelo Prefeito Municipal, [...], averbado sob Av-1 na Matrícula nº 5.111
” (Id. 329929059 – pág. 6); e

(v)

em 15 de julho de 2008, a escritura pública foi registrada, abrindo-se a matrícula n. 24.389 (Id. 329929060 – págs. 3/4), e a área alegadamente desapropriada corresponderia a 5.975,33 m2.

A questão controvertida central, que permeia toda a discussão recursal, refere-se ao momento em que ocorreu a ocupação das vias públicas pelo Município.

Os apelantes alegam que a desapropriação indireta ocorreu em janeiro de 2008, quando já eram proprietários do imóvel, circunstância que, segundo afirmam, afastaria a aplicação do Tema n. 1.004 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O Município, por sua vez, sustenta que as vias já existiam desde 1999, tendo sido formalizadas no desmembramento de 2006, de modo que os adquirentes tinham pleno conhecimento da restrição administrativa no momento da aquisição.

Esta controvérsia factual foi dirimida pela prova pericial, que concluiu de forma categórica que “
a fim de identificar a data da desapropriação, foi realizada análise multitemporal nos anos de 2002 a via já estava aberta no ano de 2012 verifica-se a pavimentação asfáltica e via dupla com canteiro central
” (Id. 329930402 – pág. 23).

Como se vê, a análise temporal apresentada no laudo pericial demonstra, com imagens de satélite datadas, que as vias existiam desde 2002, tendo sido posteriormente pavimentadas em 2012.

É certo que o laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, goza de presunção de veracidade e deve prevalecer sobre alegações unilaterais das partes ou laudos de assistentes técnicos, mormente quando o laudo do assistente técnico dos apelantes (Id. 329930407) não apresentou análise temporal que pudesse contrariar a conclusão do perito judicial, limitando-se a avaliar o valor do imóvel sem questionar a cronologia da ocupação das vias.

Além da prova pericial, outros elementos dos autos demonstram, de forma convergente, que os apelantes tinham conhecimento da configuração da área no momento da aquisição. O contrato particular de promessa de compra e venda, celebrado em 21 de maio de 2007, faz referência expressa, em sua Cláusula Segunda, item “a”, ao “
Memorial Descritivo elaborado pelo Responsável Técnico Ângelo Antoniassi em 22 de setembro de 2006 [...], que fica fazendo parte integrante desta transação
” (Id. 329929091 – pág. 7).

Referido memorial descritivo, anexado aos autos (Id. 329929060 – pág. 9 e Id. 329929061 – págs. 2/3), descreve o imóvel com a configuração atual, incluindo os limites e confrontações que pressupõem a existência das vias públicas.

Assim, se as vias só tivessem sido abertas em janeiro de 2008, como alegam os apelantes, seria logicamente impossível que o memorial descritivo de setembro de 2006 já as considerasse na descrição do perímetro do imóvel.

Estabelecida a premissa fática de que a ocupação das vias pelo Município preexistia à aquisição do imóvel pelos apelantes, impõe-se examinar a qualificação jurídica adequada dos fatos e suas consequências.

No caso, o Decreto n. 102/GP2006, editado pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra (MT) em 21 de junho de 2006, não se limitou a autorizar a subdivisão privada da área pertencente a Eurídice Cerci; ao aprovar o projeto de desmembramento, o ato administrativo consolidou juridicamente a afetação pública das áreas destinadas às vias de circulação.

Uma vez aprovado o desmembramento com destinação de áreas para vias públicas, estas se tornam bens de uso comum do povo, inalienáveis enquanto conservarem tal destinação, nos termos do art. 99, I e parágrafo único, do Código Civil.

Portanto, o desmembramento de 2006 não foi mero ato preparatório de futura desapropriação, mas sim a formalização jurídica de situação fática preexistente (ocupação desde 2002) e a consolidação da afetação pública das áreas destinadas ao sistema viário.

Não houve, como alegam os apelantes, “desapropriação posterior” em janeiro de 2008, mas sim continuidade da destinação pública já existente, conhecida e considerada pelos adquirentes no momento da celebração do negócio jurídico.

Nesse contexto, incide o Tema n. 1.004 do c. Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do
leading case
REsp n. 1.750.660/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, cuja tese jurídica estabelece que “
reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente
”.

Em outras palavras, “
a aquisição de imóvel após o apossamento administrativo e com ciência da restrição impede o adquirente de pleitear indenização por desapropriação indireta, nos termos do Tema 1.004/STJ
” (TJDFT, agravo de instrumento 0754204-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, julgado em 2.9.2025, publicado no DJe em 21.9.2025).

A
ratio decidendi
do tema é impedir que o adquirente de imóvel com restrição conhecida obtenha dupla vantagem: primeiro, pagar preço reduzido em razão da restrição administrativa; segundo, posteriormente cobrar indenização integral do Poder Público, como se a restrição não existisse.

Ademais, os apelantes não se enquadram nas exceções previstas no Tema n. 1.004/STJ. Não se trata de negócio jurídico gratuito, mas de aquisição onerosa. Tampouco há vulnerabilidade econômica que justifique tratamento excepcional: o valor total da transação, constante do contrato particular de compra e venda (Ids. 329929091 e 329929092), no montante de R$ 2.833.428,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais), firmado em 2008, demonstra a ausência de hipossuficiência econômica.

Em conclusão, a tentativa dos apelantes de afastar a aplicação do Tema n. 1.004/STJ, alegando que a desapropriação teria ocorrido após a aquisição, não prospera diante da robustez da prova pericial, que demonstrou a ocupação desde 2002, bem como do prévio conhecimento dos adquirentes sobre a configuração da área, conforme o memorial descritivo expressamente mencionado no contrato particular de promessa de compra e venda.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026